Tribunal: STF
Processo: ARE 1341329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO DO PLEITO. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 9º, I E IX; 10, I E VIII, E 12 DA LEI 8.429/92. EX-DEPUTADO FEDERAL. EX- PREFEITO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
    1. Consoante entendimento jurisprudencial, já consolidado nos Tribunais, é competência da Justiça Federal processar e julgar ação de improbidade administrativa que trata de suposta irregularidade na aplicação de verba federal repassada pela União a entes da federação.
    2. Alegações de inexistência de ato ímprobo ou insuficiência de provas, que se afastam, pela robustez do conjunto probatório valorado pela sentença, para acolhimento do pleito.
    3. Ato ímprobo que se amolda à previsão do artigo 9°, I e IX e art. 10, I e VIII, todos da Lei n. 8.42911992, sancionado corretamente nos ternos do seu artigo, abonados, no caso, pela previsão do artigo 37 da Constituição Federal.
    4. A reprimenda imposta ao apelante, ex-parlamentar, é compatível com o texto da lei, atribuída que foi, de modo justo, para a punição do ilícito, com o rigor necessário, eis que esse ilícito tanto maior censura merece quanto praticado por um parlamentar, que não hesitou em conspurcar seu mandato, através de condutas espúrias.
    5. Na aplicação das sanções aos corréus, vê-se que a sentença levou em consideração a atuação proporcional de cada um dos requeridos nos fatos tidos como ímprobos, tendo observado, para tanto, o princípio da razoabilidade, não se justificando de outras sanções e/ou de acréscimos à condenação.
    6. Impertinência do pleito da conexão, uma vez caracterizada a hipótese da Súmula 235 do STJ.
    7. Apelações dos réus e apelação do Ministério Público Federal improvidas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente